Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714571-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO LIMA LEITE, CARLOS ANDRE SOUSA E SILVA, RAFAEL PIRES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intimado a apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, o réu RAFAEL PIRES DOS SANTOS deixou transcorrer in albis o prazo a ele concedido (certidão de ID 51960076). Diante disso, INTIME-SE novamente o referido apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, para apresentar as razões recursais. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora